Tribunal: TJMT
Processo: 1057476-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057476-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1057476-27.2022.8.11.0001

ClasseCNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hyallen Rocha Machado

Recorrido(s):

Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECUSA DE ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS MINIMAS DO ALEGADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a parte autora relata que está cursando o 10º semestre de direito, de modo que a instituição solicitou que fosse enviado até o dia 30/06/2022 o número de protocolo da inscrição da carteira de estágio da OAB/MT, sendo que não poderia cursar o estágio sem o documento. Aduz que tentou realizar a inscrição em 21/06/2023, onde solicitou a matrícula junto a instituição, que não emitiu o semestre atual do autor, sendo que foi necessário pagar o valor de R$: 261,50 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), no caso, pagou uma diferença de R$:113,60 (cento e treze reais e sessenta centavos) a mais do que o valor que de fato deveria pagar, por já estar cursando o 10ª semestre. Requerendo a restituição do valor pago a maior, bem como indenização a título de danos morais.

2. A reclamada afirmou que, apenas emite o histórico escolar correspondente aos semestres já cursados pelos alunos, de modo que ainda que o aluno esteja finalizando o semestre não seria possível certificar a matrícula no semestre seguinte sem que este tenha sido iniciado, afirmando que incorreria em ato ilegal caso certificasse um semestre futuro.

3. A inversão do ônus da prova não desobriga a parte reclamante de fazer comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado. E em análise dos documentos apresentados pela autora, entendo, que não foi comprovado que o autor no momento da solicitação do histórico escolar estava efetivamente cursando o 10º semestre. Por outro lado, a promovida comprova pelo histórico escolar e extratos do aluno que ele estava cursando o 09º semestre.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero também como fundamento para julgar este recurso:

“Analisando detidamente os autos e em que pese as argumentações apresentadas pela parte autora, tenho que razão assiste à reclamada.

Conforme se observa no documento juntado pela requerida, na data de 21/06/2022 o autor ainda cursava o 9° semestre, portanto não há que se falar em ato ilícito da requerida, tão pouco em indenização por dano moral.”.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023